Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-27.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os recorrentes à obrigação de entregar o diploma ao recorrido e a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29028976 e 29028978). Contrarrazões apresentadas (ID 29028987).
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. Incompetência do juízo estadual. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório. Logo, resta caracterizada a incompetência do juízo estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.
6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.